Tribunal: TJES
Processo: 0910627-83.2009.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0910627-83.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RAFAEL ZANCANELA FONTES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. REPERCUSSÃO GERAL. ADPF 165. ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor I incidentes sobre caderneta de poupança. O banco sustenta a aplicação dos precedentes firmados pelo STF sobre expurgos inflacionários e requer a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o direito à recomposição de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor I depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 quando inexistente coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF firmou entendimento nos Temas 284 e 285 da repercussão geral no sentido da constitucionalidade dos critérios de correção monetária previstos nos Planos Collor I e II.

4. O STF estabeleceu que eventual direito à recomposição de diferenças de correção monetária depende de adesão voluntária ao acordo coletivo homologado na ADPF 165.

5. A sentença não transitou em julgado em razão da interposição de recurso de apelação. Assim, incide imediatamente o precedente vinculante firmado pelo STF.

6. A análise das demais teses recursais fica prejudicada diante da improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à recomposição de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor I depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165 quando inexistente coisa julgada material.

2. Os precedentes vinculantes firmados pelo STF em repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 927, I e III, 1.040, III, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631363, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.07.2025; STF, ADPF 165.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0910627-83.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - SP131351-A, ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
APELADO: RAFAEL ZANCANELA FONTES

Advogado do(a) APELADO: MARCIO JOSE DOS SANTOS - ES6727

VOTO

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por RAFAEL ZANCANELA FONTES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição apelante ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre saldo de caderneta de poupança (conta nº 3.456.648) referentes ao mês de abril de 1990 (Plano Collor I), no percentual de 84,32%, a serem apuradas em liquidação de sentença.

De início, destco que o feito permaneceu sobrestado por longo período em razão das determinações emanadas do Supremo Tribunal Federal relativas aos processos que discutiam expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.

Entretanto, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mérito dos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral.

Ao pacificar controvérsia histórica acerca dos expurgos inflacionários, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelos Planos Collor I e II, assentando que não há direito adquirido aos índices pleiteados em desacordo com as normas de ordem pública então vigentes.

Além disso, fixou-se que eventual direito à recomposição de diferenças de correção monetária em ações não alcançadas pela coisa julgada material depende, necessariamente, de adesão voluntária ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165,
in verbis
:

Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. (RE 631363, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2025)

No caso dos autos, a r. sentença foi proferida em 10 de junho de 2022 e não há trânsito em julgado da condenação, haja vista a interposição do presente recurso de apelação pela instituição financeira.

Assim, inexistindo coisa julgada material apta a afastar a incidência do precedente vinculante, impõe-se a aplicação imediata da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 927, I e III, e 1.040, III, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que resta facultada à parte interessada a adesão administrativa aos termos do acordo coletivo homologado perante a Suprema Corte.

Fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)